Tribunal: TJSP
Processo: 4003516-19.2013.8.26.0223
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000291823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
4003516-19.2013.8.26.0223/50000,
da Comarca de Guarujá, em que é agravante UNIMED DO GUARUJA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é agravada CIBELE
CARDOZO LINS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 4003516-19.2013.8.26.0223/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 4003516-19.2013.8.26.0223/50000
COMARCA: GUARUJÁ (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: UNIMED DO GUARUJA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
AGRAVADO: CIBELE CARDOZO LINS
VOTO No 31.898
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RELAÇÃO
CONTRATUAL. Função social da propriedade. Dignidade da pessoa humana. Princípios da
legalidade, do devido processo legal e do acesso
à
justiça.
Inexistência
de
matéria
constitucional. Repercussão geral afastada no E.
STF no Agravo em Recurso Extraordinário no
950.787/SP (tema 890). Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por UNIMED DO GUARUJÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
outro contra decisão que, em demanda cominatória,
negou seguimento a recurso extraordinário, pois o V.
Acórdão abordou matéria cuja repercussão geral foi
afastada no E. Supremo Tribunal Federal no Agravo em
Recurso
Extraordinário
no
950.787/SP.
Alega
a
existência de repercussão geral da matéria em debate.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 4003516-19.2013.8.26.0223/50000 - Voto no
3
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A Repercussão Geral é o instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no
950.787/SP, assinalou que a controvérsia relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 4003516-19.2013.8.26.0223/50000 - Voto no
4
ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana,
da função social da propriedade, do devido processo
legal e consectários, da legalidade e do acesso à
Justiça, em ações nas quais se discutem direitos
decorrentes de relação contratual, não apresenta
repercussão geral, conforme se infere da ementa do
julgado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESCISÃO
CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS.
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DO ACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA
890. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (g.n.)”
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO